Tribunal: TJMT
Processo: 1038027-17.2021.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038027-17.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (RECORRENTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ROSIDELMA DE SOUZA - CPF: 327.375.801-53 (RECORRIDO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1038027-17.2021.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI

Recorrente:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

Recorrida:
ROSIDELMA DE SOUZA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 29/05 a 02/06/2023

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZERC/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E DANOS

MORAIS
. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO PRESTAMISTA.

CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA NOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUA
NDO DA CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANO
S MATERIAIS E
MORA
IS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Caso em que
a
Recorrid
a
sustenta a existência de cobranças oriundas de serviço não contratado (SEGURO PRESTAMISTA), pleiteando a restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.

2. Havendo documentos
nos autos com informações claras a respeito do seguro e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre
manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível nº 70043999762 e 70036689248).

3. Reconhecida a contratação, não há se falar em pleito indenizatório.

4.
Sentença reformada.

5
. Recurso conhecido e provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que
a
Recorrid
a

ROSIDELMA DE SOUZA

postula reparação por danos morais e materiais, em razão de cobranças indevidas (serviço de seguro prestamista não contratado).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação d
a
Recorrente
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

na restituição, em dobro, do valor do seguro prestamista, bem como reparação por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inconformad
a
,
a
Recorrente
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões (
Id.

131222305
),
a
Recorrid
a

ROSIDELMA DE SOUZA
refuta as razões recursais, p
leiteando
pelo
improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023